Tribunal: TJPA
Processo: 0810946-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810946-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: HELYDA HYGLA MONTEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. PROTESTO VIA CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor.

2. O não recebimento da notificação no endereço constante no contrato não pode ser prejudicial ao Agravante.

3. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

4.

Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“No caso em questão, nota-se que, o devedor não instruiu a inicial com prova de notificação da requerida, para comprovar a mora do devedor, o agravado instruiu a inicial de busca e apreensão com Instrumento de Protesto nº 320778(ID 26794545) nesse documento, consta a seguinte informação: “Certifico que intimei o(a) devedor(a)aceitante Helyda Hygla Monteiro Lobo através do edital nº 902, publicado em 01/04/2021 a vir(em) pagar ou dar razão de sua (s) recusa (s), notificando-lhe (s) caso não pagassem (m) seria (m) protestado(s) no prazo legal.”

Ora, em nenhum momento foi afirmado pelo tabelião que tentou localizar a devedora e não logrou êxito e, por isso, expediu-se o edital. Na realidade, o que se extrai, é que a notificação por edital foi a primeira tentativa de constituição em mora do devedor, o que não pode ser aceito, visto que, para ser válida, deve-se esgotar os meios de localização do réu, o que não ficou evidenciado nos autos.

Outrossim, é possível observar que a notificação constante no ID 26794542 não foi recebida pela devedora, já que o endereço estava incompleto, conforme verifica-se no Aviso de Recebimento constante no ID 26794542.

Desta feita e considerando que o documento apresentado pelo Banco agravante não é suficiente para comprovar a mora do devedor, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, considerando incongruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento..”

No recurso, aduz que a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria requerida quando da celebração. No entanto, a entrega foi infrutífera por ter a contratante fornecido endereço insuficiente. Portanto, o Banco providenciou o protesto do título, que acabou sendo lavrado por edital, pois o Cartório “também não teve a sorte de locar o endereço declinado no contrato.”

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada conforme certidão de ID 16048405.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No recurso, a parte agravante alega “conforme a notificação juntada aos autos, a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria requerida, quando da celebração. A notificação não foi entregue visto que o endereço fornecido é insuficiente. Com isso, o Banco agravante providenciou o protesto do título, que acabou sendo lavrado por edital, pois o Cartório também não teve a sorte de locar o endereço declinado no contrato.”

Dee fato, merece provimento o recurso do Agravante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72).

A partir da análise detida dos autos, principalmente no que tange a notificação e protesto juntados, a mora restou comprovada posto a legalidade do protesto via edital.

O que se verifica é que a notificação fora enviada para o endereço constante no contrato não sendo recebida, contudo, a Agravante, agiu legitimamente e com boa-fé, eis que procedeu conforme o pactuado entre as partes, não podendo ser prejudicado por culta exclusiva da Agravada.

É como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Nesse sentido também decidem os Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.
Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. Se a notificação foi enviada pelo cartório extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato e ali não foi recebida, com a realização do protesto e a intimação por edital, restou caracterizada a mora.

(TJ-MG - AI: 10000206041154001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

Assim, ante o exposto, conheço do Agravo Interno
DOU-LHE provimento
para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, reconhecendo a constituição em mora da agravada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023